Tribunal: TCU
Processo: 003.611/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2738/2022-TCU-Plenário Considerando que o pregão eletrônico objeto desta representação foi revogado pela autoridade competente, conforme aviso publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 18/7/2022, em função da privatização do Grupo Eletrobrás e por estar a partir de então "desvinculada das obrigações oriundas da Lei 13.303/2016" (peça 149); Considerando que, no tocante à jurisdição, a Furnas Centrais Elétricas S.A. é uma empresa controlada pela Eletrobras e esta estatal foi, de fato, privatizada em 17/6/2022; Considerando que, a partir da data supracitada, a Furnas Centrais Elétricas S.A. deixou de ser jurisdicionada deste Tribunal; Considerando, porém, que a abertura da sessão pública atinente ao pregão em apreço ocorreu em momento anterior à privatização da empresa, o que recomenda o conhecimento da presente representação, uma vez satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade; Considerando a proposta da unidade técnica no sentido de considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la prejudicada, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.611/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.142/2022-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 006.247/2022-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 007.640/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Engema Construcoes e Servicos Ltda (02.016.712/0001-24). 1.3. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.a.. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Lais Fernanda Soto Silva (398822/OAB-SP) e Cinthia Yara Alves de Oliveira (216852/OAB-SP), representando Engema Construcoes e Servicos Ltda; Andre Moreira de Araujo (156599/OAB-RJ), representando Furnas Centrais Elétricas S.a.; Antonio Carlos Peixoto, representando Rp Manutencao Industrial Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.